Tribunal: TJDFT
Processo: 0735579-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
D E C I S Ã O A c. 2a Turma do e. STJ, monocraticamente em decisão definitiva exarada pelo i. relator Min. Francisco Falcão no julgamento do REsp 1.907.711/DF, deu provimento ao recurso para reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. para a causa e determinou que se prossiga no julgamento da apelação (Id 24233428). Verifico que a c. Câmara de Uniformização deste e. Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 24/8/2020, admitiu o IRDR 16, instaurado nos autos 0720138-77.2020.8.07.0000. Em decisão exarada no dia 26 de agosto de 2020, o eminente Relator do aludido incidente, Desembargador Ângelo Canducci Passarelli, com base no art. 982, I, do CPC[1] c/c o art. 304, I, do RITJDFT[2], determinou o sobrestamento de todos os feitos que tramitam neste Tribunal e que contenham discussão sobre a “legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Como os juízes e tribunais devem observar os pronunciamentos exarados em incidentes de resolução de demandas repetitivas, nos termos do art. 927, III, do CPC, faz-se necessário sobrestar a tramitação desta apelação até o julgamento do referido IRDR 16. Por tais razões, DETERMINO que a tramitação do recurso fique suspensa até o julgamento do aludido IRDR 16. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Brasília-DF, 12 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (...) [2] Art. 304. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam na Justiça do Distrito Federal, inclusive no sistema dos juizados especiais; (...)